Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706561-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO BATISTA ALENCAR VIEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Programa de Avaliação Seriada (PAS-UNB) – Inscrição – Envio dos Documentos Comprobatórios – Necessidade de Dilação Probatória – Probabilidade de Direito Não Demonstrada – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Em suas razões de recurso, o agravante requer a concessão, liminarmente, de tutela antecipada recursal, a fim de que o Cebraspe seja compelido a aceitar a documentação que comprova ter cursado o ensino médio em escola pública, procedendo-se ao seu enquadrado como candidato de escolas públicas com renda familiar superior ou igual a 1,5 salário mínimo per capita, nos termos do Edital No 18 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2022, de 13 de agosto de 2024. Nesse contexto, considerada a comprovação dos requisitos editalícios para concorrer às vagas reservadas para egressos de escolas públicas, aliadas à demonstração da condição de pessoa com deficiência, apela para a devida classificação no curso de bacharelado de Ciência da Computação, assegurando-lhe o "direito de providenciar o registro acadêmico junto à UnB, e participar do início das aulas no dia 24/3/2025, sob pena de perder a vaga". Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas (AgRg no REsp. 1.124.254/PI, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29.4.2015; AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 5.12.2014) Com bem apontado na Decisão agravada, "cabia ao candidato se atentar à necessidade do envio da documentação dentro do prazo previsto no edital para concorrer na condição de egresso de escola pública". A simples alegação de que o apelado não disponibilizou comprovante da entrega dos documentos exigidos no edital é incapaz de amparar a pretensão de urgência, revelando-se insuficiente o acervo fático-probatório produzido até o momento para a sua concessão. Reputo, portanto, que a controvérsia carece de uma análise mais acurada, com a garantia do contraditório, notadamente por ser ônus do agravante a comprovação do seu direito, o qual não se sustenta pela prova de ter escaneado a documentação e realizado o download em seu computador. Noutro giro, se está diante de carga probatória excessiva ou diabólica imposta ao apelado. Nesse sentido, é o entendimento atual desta Oitava Turma Cível, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LISTA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. 1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Verifica-se a ausência da probabilidade de direito, uma vez que o agravante não logrou êxito em demonstrar que enviou a documentação necessária exigida no edital para que fosse analisado seu requerimento para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 2.1. Por se tratar de fato negativo, não competiria ao agravado provar que os documentos não foram enviados, por se caracterizar como prova impossível, recaindo, portanto, o ônus ao agravante de comprovar o envio de tal documentação, inclusive com a tela respectiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1859086, 0707449-59.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024.) Assim, o preenchimento dos requisitos exigidos no edital para concorrer na condição de egresso de escola pública será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível, inviável na estreita via do recurso em exame. Para além, não vislumbro qualquer prejuízo ao agravante na medida em que, acaso deferida a pretensão por ocasião da análise do mérito recursal, deverá ser dado o devido cumprimento à decisão judicial, independentemente da data do registro acadêmico ou início das aulas. Apesar de a questão resguardar a necessidade de melhor análise pelo colegiado, entendo estar ausente a probabilidade de direito necessária à concessão da antecipação de tutela requerida. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Há de se considerar ainda que os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator